Tribunal: TJES
Processo: 5007118-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007118-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JESU DE AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007118-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JESU DE AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Jesu de Azevedo
, em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que, após reconhecer a prática de falta grave pelo recorrente, regrediu-lhe o regime de cumprimento de pena, fixando ao apenado o regime semiaberto.

Irresignado,
no id
3065020,
o agravante interpôs o presente recurso, s
ustentando, em síntese, que não compareceu em juízo no período entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021, em razão da pandemia do Covid-19, razão pela qual sustenta a necessidade de reforma da r. decisão atacada, a fim de que o apenado possa cumprir a pena em regime aberto.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões id 3065021, manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES proferiu decisão, com juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer id 3137653, opina seja
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.

Vitória, 19 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Jesu de Azevedo
, em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES que, após reconhecer a prática de falta grave pelo recorrente, regrediu-lhe o regime de cumprimento de pena,
fixando a
o apenado o regime semiaberto.

Irresignado,
no id
3065020,
o agravante interpôs o presente recurso, s
ustentando, em síntese,
que não compareceu em juízo no período
entre
outubro de 2020 e fevereiro de 2021, em razão da pandemia do Covid-19, razão pela qual sustenta
a necessidade de reforma da r. decisão atacada, a fim de que o apenado possa cumprir a pena em regime aberto.

Pois bem.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado nas sanções do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Assim, conforme se verifica no Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
e atestado pelo magistrado
a quo
,
em 26 de maio de 2019, o apenado
foi agraciado com a progressão ao
regime aberto, tendo assinado o competente termo de compromisso, a fim de
que comparecesse bimestralmente
em juízo
para comprovar trabalho honesto e justificar
suas atividades, nos termos do artigo 115, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Todavia, depreende-se d
os documentos instrutórios

que, não obstante a
s
condiç
ões
estabelecida
s
, o apenado
não
se apresentou
em outubro
de 2020,
dezembro de 2020, e fevereiro de 2021,
razão pela qual o magistrado homologou falta grave
nas três oportunidades
, vindo posteriormente a
regredir o regime de pena do reeducando para o regime semiaberto, consoante
decisão id
3065019
.

Pois bem. Conforme o texto do artigo 50, inciso
s V e
VI, c/c artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal,
constitui falta grave o descumprimento das condições impostas no regime aberto
.

Já o art
igo
118 da Lei de Execução Penal possui a seguinte redação
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
–

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; [...
]

§1°
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução
ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
.

Na hipótese
sub examen
, infere-se que o não comparecimento bimestral do apenado em Juízo, furtando-se ao cumprimento do compromisso assumido na ocasião de deferimento da progressão para o regime aberto, efetivamente caracteriza tanto a falta grave, quanto a frustração aos fins da execução, impondo-se a adoção da medida regressiva, nos termos do artigo 118, inciso I e §1º
supratranscrito
.

Dessa forma, a
r
eferida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Assim, se há direito à progressão, quando preenchidos os requisitos legais (art. 112 da Lei n.º 7.210/1984), também pode ocorrer a regressão, na hipótese da prática de falta grave e/ou frustração aos fins da execução, nos termos do mencionado art. 118 do referido diploma legal, não havendo reparo a ser feito na decisão recorrida em relação a este ponto específico.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEM OITIVA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Nos termos do art. 118, I, da Lei nº 7.210/84, é permitida a progressão do apenado para o regime mais gravoso, ainda que per saltum, no caso de praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 3.
Não é desproporcional e ilegal a decisão que determina a regressão do regime prisional na hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave
. 4. A regressão de regime de cumprimento de pena em caráter cautelar pode ser efetivada independentemente da oitiva do condenado. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. (
TJES
; AG-ExPen 0013329-76.2021.8.08.0024; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal.
No §2º, do referido dispositivo, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução
. Dessa forma,
a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições que lhe foram impostas, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução
. 2. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AG-ExPen 0013306-33.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO, CONSISTENTES EM ATUALIZAR O ENDEREÇO NOS AUTOS E COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. DATA FINAL. 31/8/2020. PROVIMENTO CSM 2564/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
sendo a regressão de regime fundamentada [
...
] no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal.
[
...
] (AGRG no HC 660.178/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 2. No caso,
o executado ficou ciente das condições do regime aberto, nos termos do art. 367, do CPP, tendo incidido em faltas graves consistentes em não atualização do endereço e não comparecimento mensal em juízo, justificando a regressã
o
cautelar de regime.
[
...
] 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 682.314; Proc. 2021/0232095-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021)

Outrossim, no que diz respeito às justificativas apresentadas pela defesa do agravante, no sentido de que
i)
em outubro de 2020 teria se confundido devido à pandemia,
ii)
em dezembro de 2020 procurou o Escritório Social apenas quando o poder judiciário já estava no recesso forense, e
iii)
em fevereiro de 2021 as apresentações se encontravam suspensas em razão da pandemia, de certo
não são suficientes para alterar a decisão do juízo de execução
.

Isso porque, conforme os
Ato
s
Normativo
s

nº
88/2020 e nº
21/2021, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, o retorno às atividades presenciais no Poder Judiciário se deu ao final de setembro de 2020, e só foram novamente suspensas nos meses de março e abril de 2021, de forma que não havia nenhum óbice à apresentação do agravante no Escritório Social entre os meses de outubro de 2020 e março de 2021.

Sobre isso, impera colacionar trecho da decisão que ratificou os fundamentos esposados no
decisum
recorrido,
in verbis
:

“
[...] Destaco, inicialmente, que
o retorno das atividades presenciais no final de setembro de 2020, inclusive das apresentações do regime aberto, foi amplamente divulgado nos canais de comunicação
, até mesmo em razão das filas que se formaram na frente dos fóruns.

Somado a isso, cumpre-me esclarecer que o Apenado cumpre pena, ainda que em regime mais brando, e
deve demonstrar que possui senso de autodisciplina e responsabilidade
, cabendo-lhe ser diligente, buscar informações, sobre a sua pena.

Já
quanto ao mês de dezembro de 2020, essa Magistrada adverte de forma exaustiva na audiência admonitória, sobre ser um “mês curto” para as apresentações
, tendo em vista o recesso forense. Ademais, essa informação consta também no calendário de apresentação que os Apenados recebem.

Por fim, em que pese a diligente defesa tenha afirmado que
em fevereiro de 2021 as apresentações estavam suspensas em razão da segunda onda de COVID, esclareço que a suspensão se deu apenas nos meses de março e abril de 2021
, nos termos do Ato Normativo nº. 21/2021. Portanto, não havia qualquer óbice à apresentação em fevereiro. [...].”

Outrossim, no mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer (id 3137653), do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...
]
Depreende-se, portanto, que a MM. Juíza aplicou de forma escorreita a Lei de Execuções Penais, sendo certo que a regressão de regime constituiu medida válida face ao descumprimento de medida imposta ao reeducando no regime aberto, sendo a conduta definida como falta de natureza grave, frustrando os fins da execução penal.

Para mais além, verifica-se que a pena privativa de liberdade estabelecida na r. sentença condenatória não foi alterada, posto que sujeita a forma regressiva de cumprimento, hipótese plenamente aceita pela jurisprudência pátria [...].”

Dessa forma, verifico que a decisão que determinou a regressão
de regime do agravante em razão da prática de falta grave
se deu de forma fundamentada, com observância à Lei de Execução Penal e ao Código de Processo Penal, não havendo reparo a ser realizado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA L
EI DE EXECUÇÕES PENAIS
. 2. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O não comparecimento bimestral do apenado em Juízo, furtando-se ao cumprimento do compromisso assumido na
ocasião do deferimento do regime aberto
, caracteriza tanto falta grave, quanto frustração aos fins da execução, impondo-se a adoção da medida regressiva, nos termos do artigo 118, I e § 1º, da Lei de Execuções Penais.
2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.